Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-64.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002210-64.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RAQUEL DE QUEIROZ XAVIER DA SILVA - CPF: 061.627.398-30 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002210-64.2024.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva
.

Apelados
:
Banco Bradesco S.A.
e outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – EMENDA À INICIAL – JUNTADA DOS DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM PODER DA AUTORA - CONTRATOS BANCÁRIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - ELEMENTOS MÍNIMOS - VÍNCULO NEGOCIAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI Nº 14.181/2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL - FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA – NÃO OBSERVÂNCIA – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

A comprovação do vínculo contratual existente entre as partes, bem como dos descontos mensais incidentes na folha de pagamento e na conta-corrente do consumidor são suficientes para comprovar o interesse processual na propositura da ação de repactuação de dívidas.

É desnecessária a juntada dos contratos bancários que serão objeto de repactuação de dívidas para deflagrar o procedimento descrito no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, ante a possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

“O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores ante a
comprovação mínima dos fatos descritos na petição inicial
e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas”
(N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002210-64.2024.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva
.

Apelados
:
Banco Bradesco S.A.
e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento c/c tutela provisória de urgência, movida em desfavor do
Banco Bradesco S.A. e outros
, julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, mormente porque cumpriu as diligências para adequação da petição inicial necessárias ao prosseguimento da ação, conforme petição de id. 148801754 e documentos anexos.

Afirma que a ordem fora cumprida nos termos estabelecidos, entretanto, por não possuir o contrato firmado com o Banco Daycoval, mesmo depois de diversas tentativas administrativas de obtê-lo, deixou de apresentar este documento nos autos, porém, ante a negativa do banco em fornecer o contrato administrativamente, bem como considerando a extrema dificuldade da requerente em obtê-la, deverá o ônus da prova ser atribuído a quem tem melhores condições de demonstrá-la, no caso, a instituição financeira apelada.

Diante disso, requer a nulidade da r. sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A. (id.

220911180), Caixa Econômica Federal (id. 220911182), Banco Daycoval S.A. (id.

220911186) e Banco Santander Brasil S.A. (id. 220911190), todos pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002210-64.2024.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva
.

Apelados
:
Banco Bradesco S.A.
e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Raquel de Queiroz Xavier da Silva
interpôs ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em desfavor do Banco Bradesco S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Caixa Econômica Federal, sustentando a autora que é pedagoga e percebe renda mensal bruta de R$ 12.663,31 (doze mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), sobre a qual incidem descontos que integralizam déficit de R$ 4.739,33 (quatro mil setecentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), percebendo uma renda líquida de R$ 7.923,98 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

Segue afirmando que se vê submersa em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo elencados na inicial da ação.

Afirma que a soma dos encargos financeiros mensais referente aos contratos firmados totalizam R$ 3.909,37 (três mil novecentos e nove reais e trinta e sete centavos), enquanto que os gastos inerentes à rotina e sobrevivência da autora alcança o valor de R$ 4.557,37 (quatro mi, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Logo, a demandante não tem conseguido arcar com todas as suas despesas mensais básicas, além do que os valores retidos por conta dos empréstimos consignados superam o limite de 30% dos seus proventos.

Em razão desses fatos, moveu a ação, requerendo a título de tutela de urgência a limitação das cobranças pelos réus ao percentual de 30% de sua renda líquida mensal, bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e, por fim, que os requeridos se abstenham de inserir seu nome em cadastros de restrição creditícia.

A Magistrada de origem, em decisão proferida no id. 220910167, determinou a intimação da parte autora, para emendar a inicial nos seguintes termos: comprovar a origem da dívida, que deve decorrer de relação de consumo, mediante juntada dos contratos firmados; discriminar e comprovar parcelas pagas, parcelas inadimplidas e parcelas vincendas; discriminar e comprovar despesas mensais básicas por um período mínimo de 06 (seis) meses, tudo no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.

A requerente apresentou petição no id. 220910169, juntando documentos (contratos) nos ids. 220910170 e ss.

Ato seguinte, a juíza de origem proferiu sentença, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, justificando que a autora não atendeu na íntegra a determinação da emenda (id. 220910687).

Contra essa decisão, a apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, mormente porque cumpriu as diligências para adequação da petição inicial necessárias ao prosseguimento da ação, conforme petição de id. 148801754 e documentos anexos.

Afirma que a ordem fora cumprida nos termos estabelecidos, entretanto, por não possuir o contrato firmado com o Banco Daycoval, mesmo depois de diversas tentativas administrativas de obtê-lo, deixou de apresentar este documento nos autos, porém, ante a negativa do banco em fornecer o contrato administrativamente, bem como considerando a extrema dificuldade da requerente em obtê-la, deverá o ônus da prova ser atribuído a quem tem melhores condições de demonstrá-la, no caso, a instituição financeira apelada.

Diante disso, requer a nulidade da r. sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Pois bem. O ponto central da controvérsia consiste em analisar se a ausência de juntada de todos os contratos bancários e documentos exigidos na emenda à inicial enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, embora haja pleito de inversão do ônus probatório em benefício do consumidor.

Consta na inicial que a parte autora, ora apelante, pretende, com o amparo nas alterações trazidas pela Lei nº 14.181/21 ao CDC, no trato do superendividamento, a limitação das parcelas em 30% (trinta por cento) de seu proventos líquidos, já que alega que estes alcançam valores próximos a 51% (cinquenta e um por cento) de seus ganhos.

Inicialmente, impende registrar que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado inicialmente a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividados, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, do CDC).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Veja:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação."

"Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

Determinada a emenda à inicial, a autora apresentou a petição de id. 220910169, demonstrando a origem da divida, números dos contratos, saldo devedor, parcelas em aberto, parcelas quitadas, bem como o valor total descontado dos empréstimos mensalmente em seu contracheque.

Porém, a Magistrada de origem consignou em sentença que: “
Veja-se que a demandante encartou aos autos uma série de contratos celebrados com os requeridos, exceto do Banco Daycoval. Todavia, não trouxe a discriminação das parcelas pagas, inadimplidas e a vencer, bem como não comprovou suas despesas mensais básicas, em que pese a determinação deste juízo”
e ao final, indeferiu à inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, tenho que a magistrada de origem não agiu com o costumeiro acerto, posto que a autora, ora apelante aportou na inicial seu contracheque comprovando os vínculos contratuais firmados com às instituições financeiras, ora apeladas, bem como os descontos mensais incidentes em sua folha de pagamento e em sua conta-corrente. Apresentou, ainda, no bojo da inicial, planilhas demonstrando as suas despesas mensais.

Ademais, após a determinação de emenda à inicial, verifico que a recorrente atendeu quase a integralidade da determinação do juízo, justificando não possuir o contrato firmado com o Banco Daycoval, ante a negativa do banco em fornecer o contrato administrativamente mesmo depois de diversas tentativas administrativas de obtê-lo, reiterando o pleito de inversão do ônus da prova.

Por outro lado, é cediço que o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção no que tange aos requisitos da demanda (denominadas condições da ação no Código de Processo Civil de 1973), segundo a qual a legitimidade e o interesse devem ser aferidos pelas afirmações elaboradas pelo requerente, sem qualquer análise dos elementos probatórios produzidos no processo.

Assim, a meu ver, a perquirição realizada pelo julgador deve limitar-se aos elementos fornecidos pelo próprio autor, sem nenhum desenvolvimento cognitivo, porquanto considera-se que os dados fornecidos na petição inicial são verdadeiros e suficientes para delimitar a existência dos requisitos da demanda.

A cognição mais aprofundada sobre a presença ou não das condições da ação no caso concreto enseja o julgamento de mérito.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery destacam que o Superior Tribunal de Justiça ratificou a adoção da teoria da asserção pelo Código de Processo Civil, além de reforçar que a perquirição dos requisitos da demanda decorre de exame puramente abstrato das assertivas deduzidas na petição inicial, sem imersão na matéria meritória.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal adotou o mesmo entendimento em casuísticas semelhantes à presente
, verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
(...) 2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. 3.
De acordo com a teoria da asserção, o interesse processual deve ser averiguado a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. 4. Não se pode impedir que consumidor superendividado tenha acesso ao judiciário a fim de repactuar suas dívidas, garantindo a preservação do mínimo existencial, por imposição de emendas desnecessárias à petição inicial, sob pena de afrontar a própria Lei do Superendividamento. 5. Deu-se provimento ao recurso
”.
(TJDF. Rac n. 07083239720228070005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 01.03.2023 – negritei e grifei)

A propósito, levando a cabo o rito especial, deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação inicial que, aliás, não foi designada na origem.

Há, dessa forma, um sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória).

No caso, inexistiu a designação inicial da audiência de conciliação ou mesmo a observância à exegese da segunda fase, em que
"o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório"
(sic).

Logo, prematura a sentença de extinção do feito, máxime porque não seguiu o rito determinado pela especificidade da ação, não sendo possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Portanto, destaco que a apresentação de cópia de
todos
os instrumentos contratuais a serem incluídos no plano de pagamento, junto à petição inicial, não interfere na demonstração do interesse processual e, tampouco, constitui requisito legal previsto para o procedimento do superendividamento.

Outrossim, os dispositivos legais que instituíram os mecanismos de tratamento do superendividamento devem ser interpretados em conformidade com os demais preceitos orientadores da legislação consumerista, sobretudo o princípio da vulnerabilidade do consumidor, até porque não há qualquer determinação legal que imponha ao consumidor a obrigação de apresentar a integralidade dos contratos bancários que serão objeto de repactuação de dívidas para deflagrar o procedimento descrito no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

A Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, que contempla definições legais e orientações sobre o sistema binário de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, esclarece que é desnecessária a apresentação do contrato para iniciar o procedimento descrito no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a existência de elementos probatórios mínimos da relação jurídica autoriza a inversão do ônus probatório (art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor) para determinar que a instituição financeira apresente a integralidade dos instrumentos contratuais firmado entre as partes, afinal, ela é quem detém melhores condições técnicas e operacionais.

À vista disso, compreendo que os documentos trazidos aos autos se mostram suficientes para a fase inicial do procedimento pelo rito especial aplicável à espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - NÃO OBSERVADA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.”
(Rac n. 1037034-17.2022.8.11.0041; 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.06.2023 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – ÚNICO CREDOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O SUPERENDIVIDAMENTO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
A pretensão de repactuar dívida para assegurar o mínimo existencial é cabível, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e a existência de um único credor não descaracteriza o superendividamento, logo, resta evidenciado o interesse processual da requerente, e, por consequência, a anulação da

sentença para o devido prosseguimento do feito.
”
(Rac n. 1008463-48.2022.8.11.0037, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.05.2023 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO
– AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO –PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA
- TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento.”
(Rac n. 1005848-96.2022.8.11.0001, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/09/2022 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia à douta magistrada sentenciante, para anular a r. sentença
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para o seu regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024